Tribunal: TJDFT
Processo: 0748806-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748806-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA DA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 74808613 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Patrícia da Cruz Ramos, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante a redução da jornada laboral da Agravada para 20 (vinte) horas semanais, sem diminuir proporcionalmente o salário e sem compensação de horário, com efeitos a partir de 6/8/2020. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim deferido em parte (ID 21496719). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 10/2/2021, acolhendo o pedido formulado pela Autora/Agravada (ID 83355410, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator